Tribunal: STF
Processo: Rcl 25828
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão apontado como inobservado. 



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.